Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-39.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INCIDENTE SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE ACEITO. FRAÇÃO DE 1/6 MAIS BENÉFICA AO RÉU. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO.
1. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, o legislador não impôs a observância de qualquer critério matemático. No entanto, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estabelecidas no artigo 59 do Código Penal.
2. O réu não tem direito subjetivo ao critério matemático utilizado para a exasperação da pena-base, de forma que, mesmo que a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima seja mais benéfica, esta não deve necessariamente ser aplicada, se outro critério – 1/8 (um oitavo) – é igualmente aceito pela jurisprudência, inclusive de forma majoritária.
3. Recurso não provido.